Tribunal: TJSP
Processo: 0051362-23.2008.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviços educacionais Processo extinto em face do reconhecimento do decurso do prazo prescricional – Mensalidades escolares – Paralisação do feito por mais de cinco anos – Desarquivamento e adoção de medidas equivocadas por solicitação do credor, quando já decorrido o prazo prescricional – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0051362-23.2008.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR, é apelado
FRANCESCO PIRAINO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0051362-23.2008.8.26.0564 – VOTO No 41.223 – AJL
2
APELAÇÃO No 0051362-23.2008.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR
APELADO: FRANCESCO PIRAINO
VOTO No 41.223
AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviços educacionais
Processo extinto em face do reconhecimento do decurso do
prazo prescricional
Mensalidades escolares
Paralisação
do feito por mais de cinco anos Desarquivamento e adoção
de medidas equivocadas por solicitação do credor, quando já
decorrido o prazo prescricional Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de
extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil, em que deduzida pretensão monitória fundada em contrato de
prestação de serviços educacionais, reconhecida a prescrição intercorrente.
Inconformado, o autor alega que a solução da sentença
contraria o entendimento da Súmula no 106, do Superior Tribunal de Justiça, e o
artigo 1.056, do Código de Processo Civil de 2015, pois não deu causa a demora
na citação do réu. Aduz que ajuizou a ação a 19.11.2008, tendo adotado as
medidas possíveis para citação do réu, sem que tenha decorrido o decurso do
prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código
Civil. Colaciona precedente em abono de sua posição e afirma que inércia de sua
parte exigia intimação pessoal para suprir a falha, o que não ocorreu. Alega que
pediu o desarquivamento dos autos a 05.04.2018, seguindo-se o bloqueio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0051362-23.2008.8.26.0564 – VOTO No 41.223 – AJL
3
ativos financeiros do devedor via BACENJUD, mas ante a falta da formação da
relação processual válida, foram retomados os atos para citação do devedor.
Argumenta que sempre se manifestou quando instado a fazê-lo pelo Juízo, sendo
surpreendido com a decisão que diz respeito à prescrição.
Recurso tempestivo, preparado e sem resposta (réu não
citado).
É o relatório.
O apelado ajuizou a ação monitória em novembro de 2008
em face do apelado por conta do não pagamento das mensalidades do contrato
de prestação de serviços educacionais vencidas entre outubro a dezembro de
2006, objetivando receber a quantia atualizada de R$ 2.468,32.
É certo que a prescrição, em se tratando de cobrança de
mensalidades escolares, se dá em cinco anos, a termo do disposto no inciso I, do
parágrafo 5o, do artigo 206, do Código Civil.
Após diversas tentativas frustradas de citação do apelado, o
processo foi arquivado a 25.07.2012, seguindo-se o desarquivamento em abril de
2018 (fls. 132 e 134). Na sequência, o apelante pediu a busca de bens do
apelado para garantia de pagamento da dívida (fls. 137/139), o que foi deferido,
sendo bloqueada a quantia de R$ 359,67.
A 18.07.2019 o processo foi chamado a ordem, na medida
em que o apelado sequer havia sido citado e não se cuidava de execução, razão
pela qual o valor constrito foi liberado e determinada a intimação do apelante para
se manifestar sobre o decurso da prescrição intercorrente, cf. fl. 169.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0051362-23.2008.8.26.0564 – VOTO No 41.223 – AJL
4
Em resposta, o apelante limitou-se a recolher as despesas
para citação do apelado, cf. fls. 174/176, quedando silente com relação à
ocorrência da prescrição, já decorrida.
Deste modo, tributado o devido respeito ao entendimento do
apelante, a solução firmada em primeiro grau em torno do reconhecimento da
prescrição intercorrente deve ser ratificada neste julgamento.
Com efeito, antes mesmo da prática dos atos executivos
requeridos de forma açodada pelo apelante, já havia decorrido o prazo
prescricional quinquenal intercorrente. Isto porque o apelante deixou de
impulsionar o processo por mais de cinco anos, dado que ficou paralisado de
25.07.2012 (fl. 132) a 05.04.2018 (fl. 134).
Ao contrário do alegado pelo apelante, não era mister que
fosse instado a impulsionar o processo nesse período, mas que se lhe
oportunizasse manifestação sobre o decurso do prazo prescricional, o que foi
observado, sendo certo que nada de relevante foi alegado.
Assim entendido, a solução adotada em primeiro grau deve
subsistir.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação.
SÁ DUARTE
Relator